Tribunal: TJMT
Processo: 1041145-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041145-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), SANDRO JOSE DA SILVA MULLER - CPF: 367.581.241-34 (AGRAVANTE), ANDRESSA KOWALSKI MULLER - CPF: 034.158.701-03 (AGRAVANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO/RETIFICAÇÃO DE GASTOS HOSPITALARES C/C RESSARCIMENTO DE DANOS. PERÍCIA CONTÁBIL. UTILIZAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO. REJEIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA ADOTADA PELO JUÍZO.

TABELAS SIMPRO/BRASÍNDICE
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão/Retificação de Gastos Hospitalares cumulada com Ressarcimento de Danos Materiais e Morais, rejeitou laudo pericial contábil que adotara preços médios de mercado como parâmetro de comparação, determinando a realização de nova perícia com base nas tabelas Simpro/
Brasíndice
. Os agravantes alegam que o contrato de prestação de serviços hospitalares foi firmado em
situação de emergência
durante a pandemia de COVID-19, caracterizando estado de perigo (art. 156 do CC), e sustentam que houve cobrança abusiva e desproporcional de medicamentos e insumos, com margens de lucro excessivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a rejeição do laudo pericial que utilizou parâmetros de preços médios de mercado para aferição de eventual
abusividade contratual, ante a determinação judicial de que a perícia deveria se basear nas tabelas setoriais convencionadas (Simpro/
Brasíndice
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços hospitalares envolve estrutura física, equipe médica e fornecimento de insumos, não podendo ser equiparado à mera revenda de medicamentos, dada a complexidade dos custos operacionais embutidos no preço final.

O contexto pandêmico da COVID-19 implicou elevação de custos e escassez de insumos, o que deve ser considerado na análise da razoabilidade dos valores cobrados.

A utilização das tabelas Simpro/
Brasíndice
como parâmetro pericial representa critério técnico, objetivo e amplamente utilizado no setor hospitalar, não configurando violação ao contraditório ou ao direito de defesa.

A decisão agravada não indeferiu a produção de prova, mas apenas rejeitou laudo elaborado com metodologia inadequada ao objeto da lide, exigindo nova perícia com base em critérios previamente estabelecidos.

A jurisprudência do TJ-MS corrobora a validade da utilização das tabelas Simpro/
Brasíndice
em litígios semelhantes, afastando a comparação com preços de mercado varejista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A perícia contábil em ação revisional de gastos hospitalares deve adotar como parâmetro as tabelas setoriais contratualmente previstas (Simpro/
Brasíndice
), por representarem critério técnico e objetivo de avaliação.

A rejeição de laudo que utiliza metodologia incompatível com os parâmetros judiciais e contratuais não configura cerceamento de defesa.

A alegação de abusividade na cobrança de insumos hospitalares deve ser demonstrada com base em critérios que considerem os custos operacionais e o contexto do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 156; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51, IV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível no 0838435-36.2019.8.12.0001, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 19.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1041145-65.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão/Retificação de Gastos Hospitalares c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Danos Morais, rejeitou o laudo pericial.

Os agravantes alegam que o feito visa restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro de contrato de prestação de serviços hospitalares.

Dizem que o contrato em questão foi firmado em caráter de extrema urgência e emergência, durante o pico da Pandemia de COVID-19, momento em que ele (Sandro José) necessitava de internação imediata para salvaguardar de sua vida, configurando-se o clássico Estado de Perigo (art. 156 do Código Civil).

Afirmam que, aproveitando-se da sua vulnerabilidade e da premente necessidade,
o Hospital impôs um contrato de adesão cujas cláusulas financeiras vinculam o preço de medicamentos e insumos a tabelas setoriais unilaterais (Simpro/
Brasíndice
), culminando na cobrança de valores exorbitantes, com margens de lucro (markup) que variam de 300% a mais de 500% sobre o custo real de aquisição dos produtos, transformando o Hospital em um revendedor de medicamentos com ágio abusivo, desvirtuando sua função original.

Aduzem que foi feita perícia, cujo laudo apresentou a disparidade econômica, demonstrando matematicamente o excesso cobrado em comparação com o que seria o lucro razoável e de mercado.

Pontuam que o entendimento de primeiro grau seria porque a perícia não poderia utilizar "preços de mercado" como parâmetro, devendo submeter-se estritamente às tabelas contratuais (Simpro/
Brasíndice
), sob a égide do
pacta sunt servanda
.

Asseveram que, se assim for, haverá o esvaziamento do objeto da ação, além de legitimar o abuso econômico e o cerceamento do direito de defesa.

Argumentam que descartar o laudo que traz a realidade de mercado
a
medida que afronta a jurisprudência consolidada e o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1041145-65.2025.8.11.0000 de decisãoda 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão/Retificação de Gastos Hospitalares c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Danos Morais, rejeitou o laudo pericial.

A controvérsia cinge-se à validade metodológica do laudo pericial contábil que utilizou preços médios de mercado como parâmetro de comparação para aferir eventual abusividade nos valores cobrados pelo hospital, em contraposição à determinação judicial de que a perícia deveria limitar-se às tabelas contratuais Simpro/
Brasíndice
.

O contrato de prestação de serviços hospitalares possui natureza complexa, envolvendo não apenas a disponibilização de estrutura física e equipe médica, mas também o fornecimento de medicamentos, materiais e insumos necessários ao tratamento.

A formação do preço dos insumos hospitalares não pode ser equiparada à simples revenda de medicamentos, como se o hospital fosse uma farmácia comercial.
Como bem ressaltado pelo juízo da origem, o
valor cobrado remunera um conjunto de serviços e custos operacionais essenciais, incluind
o
o custo de aquisição do item; o custo logístico e operacional (armazenamento especializado, controle de temperatura, gestão de estoque, minimização de perdas, validade); e o custo inerente à estrutura física e humana de disponibilização imediata do item.

Além disso,
é preciso considerar que
,
no período de internação
, o Brasil enfrentava

uma pandemia mundial causada pela Covid-19, resultando em

e
scassez de insumos críticos
, r
uptura da cadeia de suprimentos
,
c
ompras emergenciais
, c
ustos operacionais majorados
.

Contudo,
essa elevação de preços de forma alguma deve ser arcada exclusivamente pelo consumidor final desse serviço.

Isso porque o
CDC veda cláusulas que estabeleçam vantagem exagerada (art. 51, IV), mas a caracterização dessa vantagem também exige análise concreta e contextualizada.

A abusividade deveria ser demonstrada mediante prova de que os preços das tabelas são manifestamente superiores aos praticados pelo mercado institucional hospitalar, considerando todos os custos envolvidos, o que não foi feito pelo laudo pericial rejeitado.

A decisão agravada não indeferiu a produção de prova pericial, mas apenas determinou que seja realizada com metodologia adequada ao objeto da lide.

Ao determinar que a perita utilize as tabelas Simpro/
Brasíndice
como referência, o Juízo não está "chancelando a abusividade", mas sim estabelecendo um
parâmetro objetivo e verificável
para a análise.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ALEGADA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR – ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA EFETUADA A MENOR, EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES QUE COMPUSERAM O MONTANTE –
UTILIZAÇÃO DAS TABELAS SIMPRO E BRASÍNDICE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Houve a demonstração clara e explícita acerca de cada diária, material, medicamento e/ou tratamento efetuado em atendimento à paciente, não sendo cabível a comparação de preços entre os que foram praticados pelo nosocômio e os que foram trazidos aos autos pelos recorrentes, encontrados no varejo.
O hospital recorrido cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como do
art
.
6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da inversão do ônus probatório, tendo especificado que se utiliza dos preços extraídos das revistas Simpro e
Brasíndice
, amplamente utilizadas por hospitais brasileiros,
não havendo ilicitude em tal conduta.
Inexistindo, na espécie, a abusividade apontada pelos recorrentes, não há falar em necessidade de revisão dos valores cobrados em decorrência do atendimento médico-hospitalar fornecido pela apelada, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0838435-36 .2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator.:
Des .
Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 19/05/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2023)

Assim, a
determinação de nova perícia com base nas tabelas setoriais não configura cerceamento de defesa, mas apenas estabelecimento de metodologia adequada ao objeto da lide.

A manutenção da decisão agravada não impede que os agravantes demonstrem eventual abusividade, mas apenas exige que essa demonstração seja feita com base em metodologia tecnicamente adequada e juridicamente consistente.

Ante o exposto,
nego provimento

ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou o laudo pericial e determinou a realização de novos cálculos com base nas tabelas Simpro/
Brasíndice
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026